Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. DISCREPÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÀO RELATIVA DE VERACIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE FATURAS. DEVIDA. MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES.
1. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura em virtude da inversão do ônus da prova.
2. Incumbe à concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água decorrente de culpa exclusiva da consumidora, não o fazendo impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses.
3. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstra que o valor faturado da conta de água é exorbitante em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado.
4. A concessionária não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus, de modo que, demonstrada a cobrança indevida pela prestação de serviço, cabível a revisão das faturas de consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses.
5. Recurso conhecido e desprovido.